Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753380-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido liminar formulado na origem consistente em determinar a transferência compulsória da autora para a instituição de ensino ré, no curso de medicina. Em apertada síntese, o agravante sustenta que tem sérios problemas psiquiátricos, o que justifica sua transferência para faculdade pleiteada. Aduz que a faculdade em que estuda não tem modalidade remota de ensino, razão pela qual seria necessária sua transferência. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada e resguardado o direito de transferência compulsória da recorrente para a instituição de ensino recorrida, no curso de medicina. Sem preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, foi indeferida a tutela de urgência consistente em determinar a transferência compulsória da agravante para a instituição de ensino ré, no curso de medicina. Quanto a probabilidade do direito, consoante art. 49 da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – a transferência de alunos entre instituições de ensino superior se dará na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Para as transferências ex officio, os casos são regulados pela Lei 9.536/1997, que assim dispõe: “Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.” No caso em exame, o pedido de transferência formulado pela agravante tem por fundamento seu estado de saúde, o que não encontra amparo legal para justificar a transferência do aluno entre instituições de ensino superior. A necessidade de apoio familiar e os problemas de saúde indicados pela agravante não asseguram a transferência compulsória, seja para instituições de ensino públicas ou privadas. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPEIROR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. Fora da previsão dos artigos 49 da Lei 9.394/1996 e 1o da Lei 9.536/1997 não há direito subjetivo à transferência impositiva de aluno entre instituições de ensino superior. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1180833, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 8/7/2019.) Desse modo, em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade do direito da agravante. Isso posto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi